Tribunal: TJSP
Processo: 0061914-85.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto simples tentado – Art. 155, caput, c.c art. 14, inciso II, ambos do CP – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público – Condenação do réu nos termos da denúncia – Necessidade – Conjunto probatório apto a lastrear o decreto condenatório – Houve confissão espontânea e integral dos fatos pelo réu em fase inquisitiva – Acusado restou revel em fase judicial – Montante do ataque

Ementa:
Furto simples tentado – Art. 155, caput, c.c art. 14, inciso II, ambos do CP – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público – Condenação do réu nos termos da denúncia – Necessidade – Conjunto probatório apto a lastrear o decreto condenatório – Houve confissão espontânea e integral dos fatos pelo réu em fase inquisitiva – Acusado restou revel em fase judicial – Montante do ataque patrimonial impossibilita a aplicação do princípio da insignificância – Res Furtiva avaliada em R$ 159,48 – Ante a análise dos gêneros alimentícios subtraídos, a conduta não condiz com hipótese de furto famélico – Reconhecer a atipicidade material do caso concreto seria banalizar a prática de crimes patrimoniais de menor potencial ofensivo – Ainda que ausente de violência ou grave ameaça, o delito produz consequências negativas e traz prejuízo social e econômico à vítima e à coletividade – Condenação é medida que se impõe – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0061914-85.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada LUCIMAR
RIBEIRO SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso ministerial, para condenar LUCIMAR RIBEIRO SILVA à pena de 09 meses
e 10 dias de reclusão e no pagamento de 07 dias-multa, no piso, a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto, por incurso no art. 155, caput, c.c art. 14, inciso
II, ambos do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: LUCIMAR RIBEIRO SILVA
Comarca: São Paulo
Voto no 25836
Furto simples tentado Art. 155, caput, c.c art. 14, inciso
II, ambos do CP Sentença absolutória Recurso do
Ministério Público Condenação do réu nos termos da
denúncia
Necessidade
Conjunto probatório apto a
lastrear o decreto condenatório
Houve confissão
espontânea e integral dos fatos pelo réu em fase inquisitiva
Acusado restou revel em fase judicial Montante do
ataque patrimonial impossibilita a aplicação do princípio da
insignificância Res Furtiva avaliada em R$ 159,48 Ante
a análise dos gêneros alimentícios subtraídos, a conduta
não condiz com hipótese de furto famélico Reconhecer a
atipicidade material do caso concreto seria banalizar a
prática de crimes patrimoniais de menor potencial ofensivo
Ainda que ausente de violência ou grave ameaça, o delito
produz consequências negativas e traz prejuízo social e
econômico à vítima e à coletividade
Condenação é
medida que se impõe
Materialidade e autoria
devidamente comprovadas Robusto conjunto probatório
Recurso ministerial provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, proferida
pelo Juízo da 01a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda (fls.
157/161), acrescento que LUCIMAR RIBEIRO SILVA (qualificado à
fl. 15) foi absolvido da prática do delito previsto no art. 155, caput, c.c
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com base no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio da
bagatela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
3
Inconformado, apela o representante
do Ministério Público (fls. 162/171) pleiteando a reforma da r. sentença
absolutória a fim de condenar o réu pela prática do delito nos termos da
denúncia.
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso (fls. 175/185), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer (fls. 195/198) pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Ressalvadas as razões expostas pela r.
sentença, procede a insurreição acusatória.
Consta do incluso inquérito policial
que, no dia 11 de Julho de 2018, por volta das 15h20min, na Avenida
Regente Feijó, no 1759, bairro Vila formosa, no interior do
estabelecimento denominado Carrefour Comércio e Industria Ltda.,
nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, LUCIMAR RIBEIRO
SILVA tentou subtrair para si 08 unidades de salame, 02 unidades de
copa, da marca Sadia, e 30 tabletes de chocolate de marcas diversas,
conjuntamente avaliados em R$ 159,48, de propriedade do referido
estabelecimento comercial, só não logrando êxito por circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
4
alheias à sua vontade.
Segundo se apurou, na data e local
acima mencionados, o acusado resolveu subtrair bens do interior do
supermercado Carrefour. Para tanto, ingressou no estabelecimento e
apoderou-se dos 40 produtos alimentícios acima descritos e expostos à
venda, ocultando-as dentro de sua calça, sendo que, na sequência, saiu
da loja sem efetuar pagamento.
Ocorre que a ação delituosa foi notada
por Lilton James de Almeida Ferreira, funcionário da empresa vítima,
que acionou policiais civis que passavam pelo local, sendo o réu detido
a poucos metros do local dos fatos, levando consigo os bens furtados,
guardados nos bolsos da calça que ele vestia.
Por tais motivos, foi o infrator preso
em flagrante delito e, na Delegacia, foi confesso.
A materialidade restou devidamente
comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02), Boletim de
Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 12),
Auto de Avaliação (fl. 13/14) e pelas demais provas orais colhidas nos
autos. A autoria do crime também é inconteste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
5
O réu Lucimar Ribeiro Silva prestou
depoimento em fase administrativa (fl. 06), confessando os fatos e
alegando que cometeu o crime, pois não tinha dinheiro para comprar
tais alimentos. Narrou que, na data dos fatos, compareceu ao bairro da
Mooca para procurar um emprego em uma pizzaria e, após sair do local,
estava com fome, então decidiu se dirigir ao supermercado Carrefour e
subtrair produtos alimentícios. Lá, se apossou de salames e chocolates,
os quais ocultou no interior das vestes, e passou pelos caixas, sem
efetuar pagamento. Logo após, contou que fora abordado pelos
policiais, que o levaram para a Delegacia, sem que o acusado tenha
oferecido qualquer resistência, inclusive, porquanto assumiu a
ocorrência e autoria da prática delitiva. O réu aduziu, ainda, que era
usuário de drogas e, inclusive, possui passagens anteriores pela prática
de delitos patrimoniais, entretanto, que efetuou o furto para se
alimentar.
Aponta-se, ainda, que o acusado não
foi ouvido em Juízo, pois, embora devidamente intimado, não
compareceu à audiência, sendo decretada a sua revelia (fl. 151), o que
demonstra seu completo descaso pelo deslinde do processo.
Lilton James de Almeida Ferreira, o
fiscal do mercado, prestou depoimento em sede policial (fl. 05),
relatando que, naquela oportunidade, estava no exercício de suas
funções, no mercado Carrefour, quando avistou um indivíduo agindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
6
em atitudes suspeitas. O sujeito, que estava na posse de alguns produtos
do estabelecimento, se posicionou atrás de uma coluna de concreto e,
logo depois, foi visto passando pelos caixas de mãos vazias e sem
efetuar qualquer pagamento. Ante a fundada suspeita do segurança, este
acompanhou o acusado, que se evadiu a pé. Ato contínuo, vislumbrou
uma viatura da Polícia Civil trafegando pelo local, acionando os agentes
ante o ocorrido. De outra parte, sob o crivo do contraditório, passado 01
ano da ocorrência do delito, Lilton declarou que não permanece
trabalhando no estabelecimento vítima e que não mais se recorda dos
fatos (mídia digitalizada).
Os policiais civis que atenderam ao
caso, Joaquim dos Reis Siqueira e Roberto dos Santos Conceição,
expuseram suas versões sobre os fatos, de forma uníssona e coerente
(fls. 03 e 04 e mídias digitalizadas). Relataram que, no dia do ocorrido,
foram acionados por um funcionário do supermercado Carrefour, que
informou que um indivíduo havia se apossado de bens pertencentes ao
referido estabelecimento e se evadido, sem efetuar pagamento. Com as
características do indivíduo, os agentes civis saíram à procura do
acusado, localizando-o a poucos metros do local dos fatos, em poder
dos produtos furtados, escondidos nos bolsos de sua calça. Ao ser
capturado, o réu, de pronto, admitiu a prática delitiva.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
7
criminosa ao réu. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo sob garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado,
por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no
74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
Destaca-se que a prova oral produzida,
bem como as circunstâncias do flagrante, apontaram firmemente que
Lucimar foi detido na posse da res furtiva, minutos após a realização do
furto.
Outrossim, tendo o réu sido capturado
na posse da res furtiva, vê-se que é passivo o entendimento que a
apreensão de coisa produto de crime em poder do agente, é prova firme
e convincente de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao
acionado oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi
consigo encontrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
8
Assim:
"A apreensão do produto do roubo em poder
do acusado assume significativa eficácia probatória no
sentido de legitimidade da acusação, já que, até prova em
contrário, gera presunção de responsabilidade criminal. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório" (TACRIM-SP -
AP. - 11a C. - Rel. Xavier de Aquino - j. 04.11.96 -
RJDTACRIM 33/218).
“Agente
encontrado
na posse da res furtiva, sem explicação razoável para o fato,
autoriza presunção de responsabilidade somente afastável
mediante produção de prova consistente” (RT 714/458).
Ora, restou constatado, também, que os
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são firmes e coesos,
corroborando a veracidade da dinâmica descrita na inicial acusatória.
Frisa-se, aqui, que não há quaisquer discrepâncias entre os relatos
prestados em sede policial e os dados em Juízo pelo segurança do
estabelecimento comercial e pelos policiais, todos foram coerentes e
uníssonos.
Também não parece plausível que o
segurança e os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos
fatos apenas para incriminar o réu gratuitamente.
Mas não é só.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
9
Ressalta-se que, por sua vez, o próprio
réu confessou a prática do presente delito, afirmando perante a
autoridade policial que, deslocou-se até o supermercado Carrefour,
previamente intencionado a cometer o crime, portanto, adentrando o
local, se apossando dos produtos, ocultando-os em suas vestimentas e
empreendendo fuga. Lucimar, espontaneamente, afirmou também que
era usuário de drogas e que já possuía passagens por delitos
patrimoniais, como furto e roubo, mas que, naquela oportunidade, havia
cometido o delito a fim de se alimentar dos produtos subtraídos.
Nota-se, ainda, que o infrator não
compareceu em Juízo, para apresentar sua versão dos fatos, abrindo
mão de seu direito de autodefesa, sendo decretada a revelia do mesmo.
No mais, em fase inquisitiva, Lucimar foi confesso, confirmando a
veracidade das imputações.
Eis que, deve prevalecer, portanto, a
confissão realizada perante a autoridade policial, posto que tal relato
condiz com o conjunto probatório, além de que a confissão vale como
prova pelo “seu poder de convencimento, não pelo local onde foi
externada, e poderá alicerçar a procedência da denúncia se encontrar
algum apoio nos elementos probatórios restantes, mesmo que
indiciários, ainda quando não confirmada ou retratada em juízo”
(ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA, Da prova no
Processo Penal, Editora Saraiva, 7a edição, 2006, p. 122).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
10
Este é o entendimento doutrinário,
conforme os ensinamentos de DAMÁSIO E. DE JESUS:
“De acordo com a orientação do STF, a
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em
juízo, tem valia, desde que não elidida 'por quaisquer
indícios ponderáveis, mas, ao contrário, perfeitamente
ajustável aos fatos apurados' (RCrim 1.261, DJU 2.4.76, p.
2225). Assim, as 'confissões extrajudiciais valem pela
sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contida,
desde que corroboradas por outros elementos de prova”
(RCrim 1.312, DJU 7.11.78, p. 8823).
Também
já
decidiu
o
Supremo
Tribunal Federal:
“as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas
contidas, desde que corroboradas por outros elementos de
prova inclusive circunstanciais”. (RTJ 88/371).
No caso em exame, as provas dão
conta e suporte à veracidade da confissão extrajudicial, que deve
prevalecer.
A
confissão,
quando
livre
e
espontaneamente prestada, serve como importante elemento de
convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando
encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
11
Nesse sentido:
“a confissão extrajudicial do réu, exceto se
provar que o fez sob coação, é valiosa para aferir-lhe a
culpabilidade, sobretudo se em harmonia com os demais
elementos
do
processo,
e
pode
legitimar
decreto
condenatório” (RT 811/642).
Portanto, a confissão, mesmo que
extrajudicial, que não conflita com as demais provas produzidas, é
marco indelével da autoria, autorizando e servindo como fundamento
para uma decisão condenatória.
Sendo assim, é possível concluir que o
conjunto probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da
materialidade e da autoria do crime.
Portanto, uma vez configurado o crime
descrito na denúncia, a condenação é medida que se impõe, posto que,
como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
O M.M. Juiz a quo fundamentou sua
decisão, ainda, com base na atipicidade material do delito, absolvendo o
réu Lucimar, ante a aplicação do princípio da bagatela. No entanto, com
o devido respeito à convicção do magistrado, o mesmo mostrou-se
equivocado, pelas razões a seguir expostas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
12
Frisa-se que, no caso em tela, é
impossível reconhecer o principio da insignificância, uma vez que tal
princípio não é uma unanimidade, nem foi agasalhado pela legislação.
Pelo contrário, há corrente jurisprudencial no sentido de que o pequeno
valor da res não autoriza o reconhecimento do crime de bagatela, o
qual, a rigor, representa verdadeiro incentivo à prática de pequenos
delitos, desestabilizando a ordem social.
"Habeas
corpus.
Furto
de
barras
de
chocolate. Res furtiva de pequeno valor. Mínimo grau de
lesividade.
Alegada
incidência
do
postulado
da
insignificância penal. Inaplicabilidade. Paciente reincidente
específico em delitos contra o patrimônio, conforme certidão
de antecedentes criminais. Ordem denegada. 1. Embora seja
reduzida
a
expressividade
financeira
dos
produtos
subtraídos pelo paciente, não há como acatar a tese de
irrelevância material da conduta por ele praticada, tendo
em vista ser ele reincidente específico em delitos contra o
patrimônio. Esses aspectos dão claras demonstrações de ser
um infrator contumaz e com personalidade voltada à prática
delitiva. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, “o
reconhecimento da insignificância material da conduta
increpada ao paciente serviria muito mais como um
deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que
propriamente uma injustificada mobilização do Poder
Judiciário” (HC no 96.202/RS, DJe de 28/5/10). 3. Ordem
denegada. " (STF, HC 101.998/MG, 1.a Turma, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI, DJe de 22/03/2011 grifo nosso)
Mesmo para aqueles que adotam
posicionamento diverso, a fim de reconhecer e aplicar o princípio da
insignificância é preciso atentar-se a mais elementos que tão somente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
13
valor material do bem subtraído.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu
que para o reconhecimento do princípio da insignificância devem estar
presentes no caso, cumulativamente, os requisitos: ofensividade mínima
da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e,
inexpressividade da lesão jurídica provocada (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus 103.552 DF).
Analisando sob esse ponto de vista, no
caso em comento, a conduta do infrator não pode ser considerada como
de mínima ofensividade, nem a reprovabilidade do comportamento
tomada como de reduzido grau.
Primeiramente, nota-se que a somatória
dos ataques patrimoniais (R$ 159,48) não pode ser considerada de
insignificante valor. Aliás, não pode ser considerada desprezível de
forma que, considerar que a ação do réu se revestiu de
“inexpressividade da lesão jurídica provocada” seria um verdadeiro
incentivo à prática de delitos patrimoniais, até pois, tendo em vista a
realidade brasileira, vê-se que o montante da subtração corresponde a
quase 1/5 do salário mínimo vigente na data dos fatos.
Vale expor aqui que, mesmo que as
coisas subtraídas não somem um valor econômico exorbitantemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
14
elevado, tal fato não é suficiente para excluir o furto da moldura penal.
Assim:
"o fato de as coisas furtadas terem valor
irrisório não significa que o fato seja tão insignificante
para permanecer no limbo da criminalidade, visto que,
no direito brasileiro o princípio da insignificância
ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a
excluir tal evento de moldura da tipicidade penal"
(TACRIM-SP- AC- Rel. Emeric Levai - BMJ 84/6).
No mais, para a desconstituição do fato
como infração penal, a r. decisum absolutória considerou que a conduta
do réu não logrou causar qualquer dano à coletividade, tendo atribuído a
ela um menor grau de reprovabilidade diante, ainda, da restituição da
res.
É válido reforçar que o fato dos bens
terem sido restituídos ao estabelecimento vítima, não afasta o crime
cometido pelo acusado, pois: “Recuperação da coisa não exclui o crime
de estelionato TJSP: 'O simples fato de o proprietário da loja haver
recuperado a mercadoria, não sofrendo prejuízo econômico, não
desnatura o delito, pois este já se consumara, constituindo o
afastamento do dano tão-só atenuante genérica (art. 65, III, b, do CP)
ou causa de redução da pena (art. 16 do CP)' (RT 730/556-7)”.
(Mirabete, Código Penal Interpretado, 4a Ed., p. 1.366).
Além desses pontos, salienta-se que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
15
comportamento do agente é reprovável, pois o réu apresenta conduta
social desfavorável e personalidade voltada para a prática delituosa, tal
como é possível concluir a partir da análise da extensa Folha de
Antecedentes (fls. 118/127), através do qual se depreende que o
acusado, reiteradamente, pratica infrações penais e, inclusive, ostenta
condenações anteriores por outros delitos patrimoniais, o que demonstra
o não arrependimento do apelante, que é pertinaz criminoso em
potencial.
Soma-se a isso o fato de que os bens só
foram restituídos ao ofendido diante da sagacidade do segurança do
mercado e da eficaz e pronta atuação dos policiais civis, ou seja, não foi
de vontade do réu.
Por outro lado, analisando os gêneros
alimentícios subtraídos, impossível afirmar que tratamos, aqui, da
hipótese de furto famélico. Isto, pois, se o réu tivesse furtado objetos em
virtude exclusivamente do estado de necessidade, não teria optado por
produtos como chocolate ou carne embutida (salame), os quais possuem
valor acima da média alimentícia, mas sim, por artigos que oferecessem
sustância e nutrição à pessoa.
Desse
modo,
em
que
pese
o
entendimento do M.M. Juiz a quo, impossível manter absolvição,
mostrando-se medida de justiça a condenação do acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
16
Passo à dosimetria das penas.
Na primeira fase, observados os
requisitos do art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada
acima do mínimo, em razão dos maus antecedentes ostentados pelo réu,
conforme consta na Folha de Antecedentes às fls. 118/127. Assim
sendo, a basilar perfaz-se em 01 ano e 02 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal.
Na segunda, ante a ausência de
quaisquer circunstâncias que atenuem ou agravem o furto, a pena
permanece mantida no patamar retro.
Na derradeira fase, conforme consta na
inicial acusatória, o crime se amolda na forma tentada, portanto, de
rigor a aplicação da causa de diminuição, a ser fixada no patamar de
1/3, tendo em vista a proximidade da prática delitiva com o momento
consumativo do delito, posto que o iter criminis apenas não chegou ao
fim em razão da eficácia da ação do segurança e dos policiais. Destarte,
a sanção resta definitiva em 09 meses e 10 dias de reclusão e no
pagamento de 07 dias-multa, no piso.
Ainda, no que tange ao regime inicial
de cumprimento, tendo em vista que o acusado possui maus
antecedentes, correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
17
pois, frisa-se que Lucimar possui uma personalidade voltada à prática
de delitos.
Isto posto, impossível fixar regime
aberto, posto que pacífico é o entendimento de que o réu que não
cumpriu com as funções da reprimenda.
Outrossim, a determinação do regime
inicial como diverso, é faculdade do magistrado, que pode dosar a
qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas
os critérios objetivos do quantum dela, mas também a
observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código
Penal, entre os quais se encontram as menções à
personalidade do agente e às circunstâncias do crime.”
(STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas
também se informa pelas circunstâncias judiciais previstas
pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo
uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame
conjugado desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap.
José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim 37/354).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0061914-85.2018.8.26.0050 -Voto no
18
Diante do exposto, pelo meu voto
DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar
LUCIMAR RIBEIRO SILVA à pena de 09 meses e 10 dias de
reclusão e no pagamento de 07 dias-multa, no piso, a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto, por incurso no art. 155, caput, c.c
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator